Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-47.2014.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003521-47.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 726.278.918-04 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, declinou competência para o Juizado Especial da Turma Recursal .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MINÍMOS – ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVIES REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA.

Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é medida que se impõe.

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. (ENUNCIADO Nº 01 das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, M.M. Jorge Hassib Ibrahim, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Protesto c/c Desconstituição de Certidão de Dívida Ativa c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de Urgência” proposta por VALDINEI MARTINS DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pleito inicial, para o fim de declarar a inexistência do débito em nome do autor, devendo o apelante excluir eventual Certidão de Dívida Ativa em nome do autor, referente ao débito discutido nos autos, bem como condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que o protesto ocorreu em decorrência da displicência das partes que realizaram o contrato de venda, informando à Prefeitura dados de forma errônea.

Alega que o autor poderia ter se manifestado após a notificação encaminhada pela Prefeitura Municipal, o que não ocorreu, o que por consequência resultou no protesto de seu nome, tendo a Administração Pública sido informada da situação através do judiciário.

Aduz também a inexistência de danos morais, uma vez que o autor não passou por qualquer desgaste físico e psíquico anormal a fim de ensejar a referida indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito ou, não sendo esse o entendimento, requer seja o dano moral reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso em id. 7914985.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 8065064.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Protesto c/c Desconstituição de Certidão de Dívida Ativa c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de Urgência” proposta por VALDINEI MARTINS DE OLIVEIRA, que julgou procedente o pleito inicial, para o fim de declarar a inexistência do débito em nome do autor, devendo o apelante excluir eventual Certidão de Dívida Ativa em nome do autor, referente ao débito discutido nos autos, bem como condenar o apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Como consta dos autos, a pretensão do apelado é a declaração de inexistência de débito, bem como a indenização por danos morais, decorrentes do protesto indevido de seu nome.

Na espécie,
o valor atribuído à causa principal alcança apenas o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), ou seja, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual
o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante este Tribunal de Justiça, a teor do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009
, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3º (VETADO)

§ 4º

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Dessa forma, como preceitua o artigo 2°, § 4º da Lei 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.

Desse modo, presentes tais requisitos, é certo que as causas de menor complexidade devem ser submetidas obrigatoriamente a esse procedimento, por se tratar de competência absoluta.

Nesse sentido, é o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.

Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). GRIFEI.

Logo, percebe-se que a necessidade de produção de pericial não é critério para a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual é fixada unicamente pelo teto de salário mínimo e pelas matérias incluídas no rol da Lei nº 12.153/2009.

A propósito, este é o Enunciado nº 01 elaborado pela Turma
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020